Tribunal: STF
Processo: Rcl 83642
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA CONTRA A LEI Nº 10.713/2023 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ/SP. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Santo André/SP, em 25.8.2025, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Interno Cível n. 2078580-73.2024.8.26.0000/50000, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, Tema 917.



O caso



    2. Em 1º.3.2024, o Prefeito do Município de Santo André/SP ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei municipal n. 10.713/2023, que “autoriza o Poder Executivo a dispor sobre os hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde pública do Município de Santo André possuírem equipamentos adaptados para atendimento a pacientes com obesidade mórbida”, por vício de iniciativa (doc. 18).



    Em 11.9.2024, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade:



    “EMENTA: Santo André. ADI. Autor, o Prefeito. Lei 10.713, de 20/10/2023, que autoriza o Poder Executivo a dispor sobre hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde pública daquele município possuírem equipamentos adaptados para atendimento a pacientes com obesidade mórbida. Procedência parcial. Divórcio, porém, do disposto no art. 2º, incisos I a VI, com o enunciado do Tema 917 RG do col. STF. Extensão da afirmação de inconstitucionalidade para o seu par. único, eis que em descompasso com o teor da portaria do Ministério da Saúde que regula o IMC (índice de massa corporal). Tema uniforme para todo o país, possível o controle a partir do Anexo da Portaria GM-MS 628, de 26/4/2001. É admissível o controle abstrato de inconstitucionalidade, ainda que o confronto direto e imediato se estabeleça entre norma municipal e norma federal, quando se tratar de competência legislativa exclusiva da União. Caso do chamado ‘bloqueio de competência’, prestando-se a norma federal de paradigma para evidenciar a inobservância das competências legislativas estabelecidas na Constituição. Precedente do col. STF (RE 447.480-RS). Constitucionalidade do mais. Procedência em parte nos exatos termos da liminar” (fl. 2, doc. 13).



    Contra esse acórdão a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André/SP interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República (doc. 17), inadmitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no Tema 917 da repercussão geral (doc. 20).



    Contra essa decisão a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André/SP interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame (1) Trata-se de agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que a agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 917. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) a agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. III. Razões de decidir (1) A agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: ‘A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no tema 917.’ Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: – CF/1988, art. 61, §1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’; – CPC, art. 1.030, § 2º; – STF, ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.09.2016” (fl. 2, doc. 14).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que “a matéria do art. 2º, caput, incisos I a VI e o parágrafo único, da Lei nº 10.713/2023, não se inclui na gestão exclusiva do Prefeito, ao contrário disso, a norma se limita a dispor em hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde pública a posse de determinados equipamentos adaptados para atendimentos em prol de pacientes portadores de obesidade mórbida, dentro das atribuições já fixadas para um órgão existente, o que não viola as prerrogativas do Poder Executivo Municipal, conforme disposto no art. 61, § 1º, II, ‘a’, e ‘e’ da Constituição Federal, o que não interfere na atividade administrativa municipal” (fls. 5-6 , doc. 1).



    Afirma que “o Poder Legislativo apesar de não poder modificar a estrutura dos órgãos do Poder Executivo de forma a invadir o espaço de autoadministração do mesmo, poderá atribuir novas funções, explicações ou regulamentação de atividade que cabe a determinado órgão” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão monocrática, ora recorrida, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário prolatada pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao ser mantida em sede de Agravo Interno, às fls. 47/51 do subprocesso anexo ao processo principal, não está em consonância com o entendimento atual da Suprema Corte, na aplicação da regra da Repercussão Geral, do Tema 917, vez que a Agravante/Reclamante demonstrou que inexiste qualquer ingerência nas matérias de iniciativa privativa do Poder Executivo, razão pela qual o Agravo Interno deve ser conhecido e provido, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto” (fl. 11, doc. 1).



    Assevera que “a lei em referência não interfere na atividade administrativa municipal, visto que a matéria não se inclui na gestão exclusiva do Prefeito. Bem ao contrário disso, a norma se limita a dispor sobre organização, requisitos e funcionamento dos serviços públicos, visando seu melhoramento, o que não viola as prerrogativas do Poder Executivo Municipal” (fl. 30, doc. 1).



    Pede: 



    “(i) a cassação da decisão monocrática reclamada, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, (ii) em outra hipótese, que seja determinado ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que profira nova decisão, adequando-se ao precedente firmado no Tema nº 917 da Repercussão Geral, no sentido de que a Constituição, permite ao Poder Legislativo, em lei de sua iniciativa, estabelecer, em nível abstrato e genérico, matéria de conteúdo legislativo que não verse sobre a estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública nem mesmo do seu Regime Jurídico, mas sim, atende ao disposto no art. 61, § 1º, II, ‘a’, e ‘e’ da Constituição Federal, visto que a matéria da Lei 10.713 de 20 de outubro de 2023, no seu art. 2º, caput, incisos I a VI e parágrafo único, não se inclui na gestão exclusiva do Prefeito, ao contrário disso, a norma se limita a dispor em hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde pública a posse de determinados equipamentos adaptados para atendimentos em prol de pacientes portadores de obesidade mórbida, dentro das atribuições já fixadas para um órgão existente, o que não viola as prerrogativas do Poder Executivo Municipal, inexistindo qualquer inconstitucionalidade no art. 2º, caput, incisos I a VI e parágrafo único, da referida Lei” (fl. 34, doc. 1). 



    4. Em 28.8.2025, requisitaram-se informações à autoridade reclamada, determinou-se a citação do beneficiário da decisão reclamada, bem como vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 24).



    Em 8.9.2025, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas e defendeu que “não houve, pois, violação à tese firmada em repercussão geral (Tema 91 7) pelo Supremo Tribunal Federal” (doc. 29).



    Em 3.10.2025, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, na qual alega que o Tribunal de origem, “ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário e desprover o Agravo Interno, não violou o Tema 917 da Repercussão Geral. Ao contrário, aplicou-o corretamente, reconhecendo que a Lei n. 10.713, de 20 de outubro de 2023, em seus dispositivos contestados, efetivamente invadiu a esfera de competência do Poder Executivo, ao determinar a aquisição e a disposição de equipamentos com especificações detalhadas e ao estabelecer critérios técnicos de saúde em descompasso com normas federais, extrapolando o poder legislativo de fixar normas gerais e abstratas” (fl. 4, doc. 30).



    Pede “seja a presente Reclamação Constitucional julgada improcedente, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Interno Cível n. 2078580-73.2024.8.26.00000/50000, por sua plena conformidade com o Tema 917 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer seja reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 2º, caput, incisos I a VI e parágrafo único, da Lei Municipal nº 10.713/2023, em sua integralidade, mantendo-se o acórdão do Órgão Especial do TJSP” (fls. 4-5, doc. 30).



    Em 14.10.2025, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação:



    “Direito Constitucional. Reclamação. Lei de iniciativa parlamentar que autoriza o Poder Executivo a dispor sobre os hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde pública no município de Santo André. Lei que detalha e especifica equipamentos para atendimento de pacientes com obesidade mórbida. Ingerência na gestão administrativa e na escolha do modo de execução. Vício de iniciativa. Tema 917. – Requer-se o não conhecimento da reclamação” (fl. 1, doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com o Tema 917 da repercussão geral, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria aplicado equivocadamente a sistemática de repercussão geral na origem (Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, Tema 917).



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    9. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, paradigma do Tema 917 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese segundo a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)” (DJe 11.10.2016). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (ARE n. 878.911-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2016).



    10. Na espécie vertente, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André/SP contra acórdão proferido pelo Órgão Especial daquele Tribunal, pelo qual declarados inconstitucionais o parágrafo único e os incs. I, II, III, IV, V e VI e o caput do art. 2º da Lei municipal n. 10.713/2023, com os seguintes fundamentos:



    “ Transcrevo o texto integral da lei sob discussão, confira-se: 



    ‘Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a dispor sobre os hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde pública no Município de Santo André possuírem equipamentos adaptados para o atendimento a pacientes com obesidade mórbida. 



    Art. 2º - Os equipamentos necessários e adaptados ao atendimento a pacientes com obesidade mórbida são: 



    I – Avental de tamanho apropriado e descartável; 



    II – Balança; 



    III – Laringoscópio; 



    IV – Material de acesso venoso profundo; 



    V – Cadeira de rodas, com largura mínima de 70 cm; 



    VI – Macas reforçadas com largura mínima de 70 cm e altura máxima de 60 cm. 



    Parágrafo único. Para efeitos desta lei, entende-se por obeso mórbido, a pessoa com Índice de Massa Corpórea (IMC) maior que 30. 



    Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação’(...)



    Ora, sem prejuízo da redação da lei, e uma vez expresso aquele rol de limitações postas no Tema 917, fato é que, especificamente no caput, como também nos incisos do art. 2º do diploma em discussão, o legislador, diversamente dos demais artigos, estabeleceu um rol de equipamentos que foram enumerados na esteira do que seria uma mera autorização, contudo, importam obrigação, porque do contrário a norma em questão não teria sentido.



    Como prediquei ao examinar a liminar (fls. 90/95), em razão da derrubada do veto do Prefeito pela Edilidade, a medida ora finalizada evidenciou a vontade política da Vereança, vontade política em estabelecer encargos para o gestor. Isso não pode vingar: acha-se em desacordo com os ditames do art. 47 da Constituição Estadual, incisos XIV e XIX, letra a confira-se sob perspectiva da simetria para os Prefeitos, consoante assim ditado no art. 144 (...)



    Outro problema é aquele antevisto no par. único do art. 2º, quando estabelece literalmente que, ‘Para efeitos desta lei, entende-se por obeso mórbido, a pessoa com Índice de Massa Corpórea (IMC) maior que 30’. É dado aos Estados e Municípios regularem matérias referentes à Saúde em condição de legislação suplementar, nunca dispondo de modo diverso, nem mesmo sob a rubrica de interesses locais, consoante expresso no inciso XII do art. 24 da Constituição Federal, que por ser de afirmação obrigatória nas instâncias subsequentes há de ser incidente também em respeito à simetria. (...)



    Meu voto, pois, julga procedente em parte esta ação direta, tão somente para afirmar a inconstitucionalidade do caput do art. 2º, seus incisos I a VI, como também o parágrafo único” (fls. 3-6, doc. 13).



    Essa orientação está em harmonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, paradigma do Tema 917 da repercussão geral. Nesse sentido, confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “As regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo se submetem a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas.



    No julgamento do ARE 878.911/RJ (Tema 917), o STF decidiu que ‘não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’. (...)



    O reclamante não logrou demonstrar a aplicação equivocada do entendimento firmado no Tema 917, visto que a legislação impugnada, ao especificar a forma de atendimento de seu comando, implicou em ingerência na gestão de órgão da Administração, o que não lhe compete. A prerrogativa de dizer o que será feito pode ser do Legislativo (regras programáticas, genéricas e abstratas), mas a escolha do modo de execução deve observar os critérios de oportunidade e conveniência, típicos da atuação do poder executivo. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o não provimento da reclamação” (fls. 3-4, doc. 33).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 917 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do Código Processual Civil. 



    No acórdão reclamado, não se comprova descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 917), tampouco a reclamante demonstrou teratologia 
na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 4.080/2023 DO MUNICÍPIO DE SALTO. DETERMINAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO PARA SOLUÇÃO DEFINITIVA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR CONFIGURADO. ADI JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 74.728-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 917 da sistemática da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra. 5. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que a lei impugnada, ao versar sobre obrigações contratuais para a prestação do serviço de energia elétrica, invadiu a reserva de administração e o princípio da separação de poderes no ponto em que dispõe acerca dos parâmetros contratuais do serviço de distribuição e fornecimento de energia elétrica. Logo, não restou demonstrada a existência da alegada teratologia na decisão reclamada, que inadmitiu o recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 917 da repercussão geral. IV – DISPOSITIVO 6. A decisão reclamada não usurpou a competência desta Corte, tampouco revelou-se teratológica, pois em sintonia com o que decidido pelo STF no Tema de repercussão geral invocado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 70.569-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2025).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora